Tribunal: TJSP
Processo: 1005339-13.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de execução extrajudicial c/c revisão contratual, para: (i) declarar a nulidade do procedimento

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de execução extrajudicial c/c revisão contratual, para: (i) declarar a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária a partir da data do primeiro leilão, por ausência de intimação pessoal dos devedores; (ii) reconhecer a purgação da mora pelos depósitos judiciais; (iii) determinar o cancelamento das averbações posteriores à consolidação da propriedade; e (iv) deferir a consignação incidental, com levantamento dos valores pelo banco credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a realização dos leilões extrajudiciais em contrato de alienação fiduciária de imóvel, na ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes quanto às datas designadas para os certames, à luz da legislação aplicável à época da consolidação da propriedade. III. RAZÕES DE DECIDIR A consolidação da propriedade fiduciária realizada com base apenas em publicação de editais, sem intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões, viola o disposto no art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997, conforme interpretação firmada pelo STJ e reiterada por este E. TJSP, ainda que o contrato seja anterior à Lei no 13.465/2017. O procedimento de intimação deve observar o esgotamento das vias para localização do devedor, sendo insuficiente a publicação de edital como única forma de ciência quanto ao leilão, o que compromete o direito de purgação da mora até a arrematação. Restou incontroverso que houve intimação pessoal apenas para fins de constituição em mora, não para participação nos leilões, tornando inválido o procedimento expropriatório a partir da designação do primeiro leilão. Demonstrada a efetiva purgação da mora mediante depósitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante quanto às datas dos leilões extrajudiciais compromete a validade do procedimento de expropriação do imóvel, nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei no 9.514/1997. A validade da consolidação da propriedade fiduciária não afasta a necessidade de observância das formalidades para os leilões, sob pena de nulidade do procedimento a partir da designação do primeiro certame. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26, §§3o e 4o, e 27, §§2o-A e 2o-B; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.475/AM, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.05.2021, DJe 20.05.2021; TJSP, Ap. Cív. 1007663-39.2022.8.26.0704, rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 30.04.2025; TJSP, Ap. Cív. 1026268-02.2022.8.26.0003, rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 30.01.2024; TJSP, Ap. Cív. 1000810-14.2022.8.26.0704, rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, j. 25.08.2023; TJSP, AI 2188525-29.2023.8.26.0000, rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 01.08.2023.